Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. CRIME ÚNICO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais dos acusados contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do mesmo diploma legal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar preliminarmente a necessidade de converter o julgamento em diligência, para o fim de se proceder a intimação do réu solto e revel, patrocinado pela Defensoria Pública, quanto ao teor da sentença condenatória; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; iii) verificar se restou demonstrado um crime único; iv) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; v) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência, e à luz do art. 392, II, do CPP, a intimação acerca da sentença condenatória ao réu solto será feita na pessoa de seu defensor – seja ele constituído ou nomeado (Defensoria Pública). Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise por duas vezes, não havendo que se falar em absolvição dos acusados por insuficiência de provas.
5. Praticado o crime de furto qualificado mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas, sim, em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.
6. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez ser notória a reprovabilidade exacerbada da conduta dos acusados, quando o crime de furto é cometido dentro da residência das vítimas, quer porque a “casa é asilo inviolável” ou ainda porque transparece maior audácia dos réus.
8. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. Além disso, não se observa a configuração do bis in idem na avaliação negativa da conduta social com os antecedentes e para reincidência, porquanto os fundamentos em relação a ambos são diversos, não havendo, assim que se falar em violação do tema repetitivo 1.077 do STJ.
9. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto as demais qualificam a conduta.
10. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, de acordo com o montante da pena e do fato de ambos os réus serem reincidentes, a teor do previsto no artigo art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecidos e desprovidos.